Tribunal: TJSP
Processo: 2213767-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença -Decisão agravada que indeferiu o pedido de constrição de bens em nome dos executados por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) ou Banco de Indisponibilidade de Bens (BIB) – Recurso do exequente – Cabimento – Medida apta à penhora de bens de devedores, destinando-se a dar efetividade à execução – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213767-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados CARGO LINE TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA e LUIZ ANTONIO SOARES CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213767-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 0005789-79.2019.8.26.0562
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2213767-92.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
AGRAVADO: CARGO LINE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA e LUIZ ANTONIO
SOARES CARVALHO
VOTO N. 10711
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença -Decisão agravada que indeferiu o pedido de
constrição de bens em nome dos executados por meio da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) ou
Banco de Indisponibilidade de Bens (BIB) Recurso do
exequente Cabimento Medida apta à penhora de bens de
devedores, destinando-se a dar efetividade à execução

RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO
SANTANDER BRASIL S.A. contra r. decisão copiada às fls. 13, que, em sede de
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de utilização do Cadastro Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB) e Banco de Indisponibilidade de Bens (BIB) para
localização de eventuais haveres da devedora, bem como não acolheu o pleito
objetivando a inscrição da indisponibilidade de bens dos executados.
Inconformado, recorre o exequente, argumentando em síntese
que: (i) a demanda originária se arrasta há mais de 2 anos, sem que o credor tenha
obtido êxito em satisfazer o crédito exequendo; (ii) após diversas tentativas
infrutíferas de constrição judicial, a decretação da indisponibilidade e bloqueio dos
bens dos agravados, por meio da utilização da Central Nacional de Indisponibilidade
de Bens (CNIB), delineia-se como última alternativa; (iii) a jurisprudência vem
entendendo que, para efetivação da medida pleiteada, basta demonstrar que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213767-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
o esgotamento das demais vias para localização de bens.
Pugna, ao final, pela reforma da r. decisão increpada, a fim de que
seja determinada “a inclusão dos agravados no Cadastro Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB), possibilitando a indisponibilidade de bens a nível
nacional”.
No mais, tendo em vista que não houve requerimento de
atribuição de efeito ao recurso e ante a aparente inexistência de periculum in mora,
o agravo é processado somente no efeito devolutivo.
Sem contraminuta.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença instaurado por
Banco Santander (Brasil) S/A em face de Cargo Line Transportes e Serviços Ltda. e
Luis Antonio Soares Carvalho.
Ato contínuo, diante da inércia dos executados que, regularmente
citados, não se manifestaram, deixando transcorrer o prazo para pagamento
voluntário (cf. fls. 27/29 dos autos originários), o magistrado a quo deferiu a
realização de pesquisas de bens pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD (fls. 44/45 dos
autos de origem). Todavia, aludidas providências resultaram infrutíferas.
Em seguida, a instituição financeira requereu a expedição de ofício
aos seguintes órgãos: (i) Superintendência de Seguros Privados, (ii) CONSEG e (iii)
Brasilprev (fls. 102/104 dos autos de origem), o que foi deferido pelo nobre
magistrado a quo às fls. 110 dos autos principais.
Ato contínuo, diante do cenário traçado, reivindicou a constrição
de bens em nome dos executados por meio da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens CNIB e do Banco de Indisponibilidade de Bens BIB, a
fim de viabilizar a satisfação da demanda executiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213767-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Sobreveio, então, a r. decisão guerreada que indeferiu o pedido
formulado pelo exequente, nos seguintes termos:
“Após as pesquisas de bens realizadas, todas
infrutíferas, restou claro que o devedor não possui bens
penhoráveis, o que tornaria inócua a diligência junto à
Central de Indisponibilidade, ficando indeferido o
pedido. Ainda que assim não fosse, o Provimento da
Corregedoria Geral de Justiça no 13/12 que dispôs
sobre a instituição, gestão e operação do referido
instituto, tem aplicação restrita aos casos em que a lei
permite a indisponibilidade indistinta de bens (improbidade administrativa, ilícitos fiscais,
falimentares, entre outros) e tem natureza de sanção,
não podendo ser decretada no presente caso.”.
Contra tal decisum o exequente se insurge.
A irresignação, de fato, merece prosperar.
A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB é uma
ferramenta que permite cadastrar, ativar e desativar usuários, realizar consultas,
bem como aprovar ordem de indisponibilidade de bens, conforme disposição no
Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça:
“Art. 2o - A Central Nacional de Indisponibilidade terá
por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do
sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam
patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos
sobre
imóveis
indistintos,
e
a
recepção
de
comunicações de levantamento das ordens de
indisponibilidades nela cadastrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213767-92.2020.8.26.0000 -Voto no
5
(...)
Art. 4o - A CNIB será constituída por Sistema de Banco
de Dados Eletrônico (DBMS) que será alimentado com
as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder
Judiciário e pelos demais órgãos da Administração
Pública nas hipóteses legalmente previstas.”
Como se sabe, a execução se realiza no interesse do credor,
consoante inteligência do artigo 797 do CPC/2015, de forma que a ele devem ser
propiciados meios hábeis à satisfação de seu crédito:
“Artigo 797. Ressalvado o caso de insolvência do
devedor, em que tem lugar o concurso universal,
realiza-se a execução no interesse do exequente que
adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os
bens penhorados.”
Assim, há que ser assegurado ao exequente o devido processo
legal, por intermédio de todas as ferramentas e garantias asseguradas pelo
legislador, aptas, portanto, a viabilizar o cumprimento da obrigação.
In casu, conforme demonstrado, as tentativas de penhora
mediante os sistemas Bacenjud e Renajud, assim como a persecução de ativos
através do envio de ofícios à Susep, Conseg e Brasilprev, não foram exitosas,
motivando a solicitação do exequente atinente à constrição de patrimônio em
nome dos devedores via CNIB.
Desse modo, esgotadas as diligências destinadas a detectar
cabedal passível de responder pelo débito e observada, igualmente, a inércia da
parte devedora, pertinente o deferimento do pedido de indisponibilidade de
patrimônio junto à CNIB.
Em idêntico sentido, vem se posicionando esta Colenda Corte, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213767-92.2020.8.26.0000 -Voto no
6
termos dos precedentes a seguir colacionados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título
Extrajudicial. Inclusão no CNIB. Indeferimento. Irresignação da
parte exequente. Cabimento. A execução deve privilegiar a
máxima efetividade da prestação jurisdicional. Circunstância
dos autos em que se impõe autorizar a realização das
diligências junto ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade
de Bens. Oficiamento necessário para o fim de dar
efetividade
à
medida,
conforme
determinação
do
Provimento no 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça.
Decisão reformada. Recurso provido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2111953-71.2019.8.26.0000; Relator (a): Walter
Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019)
original sem
destaque;
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA
C.C. DANOS MORAIS
FASE DE CUMPRIMENTO
DEFINITIVO DE SENTENÇA
INDISPONIBILIDADE DE
BENS IMÓVEIS JUNTO À CNIB
CABIMENTO

EFETIVIDADE À EXECUÇÃO - Pretensão à decretação de
indisponibilidade de bens imóveis do agravado através
da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
(CNIB), instituído pelo Provimento n° 30/2014 do CNJ
Execução que se realiza no interesse do credor

Inteligência do art. 797 do NCPC - Indisponibilidade de
bens que consiste em medida cautelar decretada com
fundamento no art. 301 do NCPC Executado que não
pagou o débito e nem constituiu advogados, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213767-92.2020.8.26.0000 -Voto no
7
tenha sido regularmente citado em 2017 - Não
localização de bens em seu nome capaz de responder
pela dívida
Inúmeras diligências realizadas
infrutíferas
Presente a probabilidade do direito
invocado pelo exequente, bem como o perigo na
demora,
sendo
cabível
a
decretação
de
indisponibilidade de bens imóveis em nome do
executado, determinando-se o respectivo registro
junto ao CNIB - Medida que procura conferir
efetividade à execução, após frustradas todas as
tentativas de localização de bens penhoráveis do
devedor, e se coaduna com o art. 139, IV, do NCPC
Inserção de indisponibilidade, ademais, que não obsta
a prática de atos sobre os bens
Art. 14, §1o, do
Provimento n° 30/2014 do CNJ - Precedentes deste E.
TJSP
Decisão reformada
Agravo provido" (TJSP;
Agravo de Instrumento 2081343-23.2019.8.26.0000;
Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santo André - 3a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/05/2019; Data de
Registro: 31/05/2019) sem destaque no original;
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA

FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA
INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS JUNTO À CNIB
PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE CABIMENTO - Pretensão
à decretação de indisponibilidade de bens imóveis dos
agravados
através
da
Central
Nacional
de
Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituído pelo
Provimento n° 30/2014 do CNJ
Execução que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213767-92.2020.8.26.0000 -Voto no
8
realiza no interesse do credor, aplicável, também, à
fase de cumprimento definitivo de sentença

Inteligência do art. 797 do NCPC - Indisponibilidade de
bens que consiste em medida cautelar decretada com
fundamento no art. 301 do NCPC Executados que são
revéis desde a fase de conhecimento da ação
monitória, não tendo sido localizados bens em seus
nomes capazes de responder pela dívida
Inúmeras
diligências realizadas, restando parcialmente frutíferas
em apenas R$790,92 Frustração da execução com
ausência de bens já reconhecida em agravo de
instrumento anterior - Presente a probabilidade do
direito invocado pela exequente, bem como o perigo
na
demora,
sendo
cabível
a
decretação
de
indisponibilidade de bens imóveis em nome dos
executados, determinando-se o respectivo registro
junto ao CNIB - Medida que procura conferir
efetividade à execução, após frustradas todas as
tentativas de localização de bens penhoráveis dos
devedores, e se coaduna com o art. 139, IV, do NCPC
Inserção de indisponibilidade, ademais, que não
obsta a prática de atos sobre os bens Art. 14, §1o,
do Provimento n° 30/2014 do CNJ - Precedentes deste
E. TJSP Decisão reformada Agravo provido". (TJSP;
Agravo de Instrumento 2046794-21.2018.8.26.0000;
Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2018; Data de
Registro: 23/05/2018) sem ênfase no original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213767-92.2020.8.26.0000 -Voto no
9
De rigor, por conseguinte, a reforma da r. decisão agravada para
deferir a realização das anotações pertinentes junto à Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB) ou Banco de Indisponibilidade de Bens (BIB),
conforme pleiteado pelo exequente.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora